Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS, ALDECY MENDES DA SILVA, bem ainda no tocante a ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDENEIDE SOARES DE OLIVEIRA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 24823642, o SINDIRETA manifestou concordância. Informou ainda a renúncia ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento por RPV, por ALDECY MENDES DA SILVA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO. O Distrito Federal, devidamente intimado, não se manifestou (ID: 33434606). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 24823642, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por ALDECY MENDES DA SILVA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHOS aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de cada um dos sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE e ALDENEIDE SOARES DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ALDECY MENDES DA SILVA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador